Tribunal: STF
Processo: RE 1587526
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário.  Conversão de salários. URV. Apuração do débito em liquidação de sentença. Tema nº 5 do ementário da Repercussão Geral. Atualização monetária. Juros de mora. Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou sentença de procedência do pedido de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV e estabeleceu os parâmetros da respectiva atualização monetária. 
2. O recorrente busca afastar a condenação ao pagamento de diferenças salariais por conversão da URV, alegando autonomia federativa e ausência de comprovação de perda efetiva de poder aquisitivo dos servidores. Subsidiariamente, requer compensação com reajustes posteriores. Quanto à atualização monetária, pleiteia a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, nos termos dos índices da caderneta de poupança.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo de readequação, manteve a decisão original, aplicando o entendimento do Supremo Tribunal Federal nos Temas RG nº 810 e nº 5.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se são devidas diferenças decorrentes da conversão de salários pela URV e se a aplicação da Lei nº 8.880, de 1994, pode resultar em aumento real do poder aquisitivo sem comprovação de perda efetiva; e (ii) estabelecer qual o regime de atualização monetária e juros de mora é aplicável às condenações da Fazenda Pública.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação ao pagamento das diferenças decorrentes da conversão da URV, determinando que a efetiva existência de valores a serem pagos seja comprovada em fase de liquidação, em conformidade com o Tema RG nº 5.
6. A decisão de origem considerou que a compensação com aumentos posteriores só ocorrerá se houver reestruturação remuneratória que corrija a defasagem em valores superiores aos devidos pela URV, exigindo prova técnica em liquidação de sentença.
7. A manutenção da condenação das diferenças de URV, com a observância do Tema RG nº 5, atendeu ao pleito do recorrente, resultando na perda de objeto do recurso extraordinário nesse particular.
8. Quanto à atualização monetária, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema RG nº 810, que declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança para correção monetária de débitos da Fazenda Pública.
9. O recurso extraordinário não tem condições de prosseguir, uma vez que o acórdão recorrido está em conformidade com os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.
IV. Dispositivo 
10. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Juros da mora. Lei federal 11.960/2009. Incidência do regime de juros moratórios nos termos em que estabelecidos pelo art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, com as alterações promovidas pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009. Aplicação do IPCA a partir da decisão proferida na ADI nº 4.357/DF. Recurso parcialmente procedente.” (e-doc. 10).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).

3. No presente recurso extraordinário, protocolado em outubro de 2014, o Estado de São Paulo aponta violados os arts. 5º, caput, 25, 37, incs. X e XIII, 39, § 1º, e 169, § 1º, incs. I e II, da Constituição da República.

3.1. Sustenta não serem devidas diferenças decorrentes da conversão dos salários pela URV. Discorre sobre a autonomia dos entes federados para organizar, gerir e remunerar os servidores locais. Entende que a aplicação da Lei nº 8.880, de 1994, não pode resultar em “aumento real do poder aquisitivo das remunerações dos servidores públicos estaduais”, devendo haver comprovação de que o descumprimento da mencionada norma ocasionou “perda efetiva no poder aquisitivo dos autores”, o que não ocorreu nos presentes autos.

3.2. Caso assim não se entenda, requer a compensação com reajustes posteriores.

3.3. No tocante à atualização monetária do débito, pretende a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, no que menciona os índices da caderneta de poupança, considerada a ausência de modulação dos efeitos da ADI em que declarada a respectiva inconstitucionalidade (e-doc. 18).

4. Determinado o retorno dos autos em face do Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 32), o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, pelos fundamentos assim sintetizados:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE READEQUAÇÃO. ART 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Consoante entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema nº 810) o art. 1º-F da Lei federal nº 9.494/97, com redação dada pela Lei federal nº 11 960/09, foi considerado inconstitucional no tocante aos juros de mora aplicáveis as condenações da Fazenda Pública quanto aos débitos de natureza tributária, mas constitucionais no tocante às condenações referentes aos débitos de natureza não-tributária. E, anda, no que tange à correção monetária, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redução da Lei 11.960/09, foi reconhecida a inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança, independentemente de se tratar de fase de conhecimento, de execução do julgado ou mesmo após expedição de precatório Acórdão em conformidade com entendimento em questão. Manutenção do julgado.” (e-doc. 34).

5. Na sequência, foi determinado mais uma vez o retorno ao Colegiado de origem, a fim de que se pronunciasse considerado o Tema RG nº 5 (e-doc. 44). Não houve retratação. Confira-se a ementa pertinente:

“REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Juízo de retratação do feito improcedente, pois o julgado colegiado se coaduna plenamente com o decidido no RE nº 561.836/RN, cuja tese fixada assenta que “o término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros reais em URV deve ocorrer no momento em que passa a carreira do servidor por uma reestruturação remuneratória”. Ora, o julgado colegiado, ora atacado pelo recurso extremo, respeita o decidido no Recurso Extraordinário n. 561836/RN ao observar que a fase de conhecimento reconheceu o direito dos autores à conversão dos vencimentos com recálculo pela sistemática da Lei n. 8.880/94 e que a fase de liquidação se mostra, sim, o momento apropriado para apuração do termo final de aplicação de eventual percentual decorrente da conversão em URV. A legislação acostada aos autos, por si só, não comprova a completa absorção das eventuais diferenças devidas, sendo, portanto, necessária prova técnica para tal comprovação. Manutenção do julgado que se impõe, com observação.” (e-doc. 46).

É o relatório.

Decido.

6.  O TJSP, a par de manter a condenação do Estado de São Paulo ao pagamento das diferenças decorrentes da conversão da URV, determinou fosse observado o teor do que decidido pelo STF no Tema RG nº 5. Ou seja, estabeleceu que fosse comprovada a existência efetiva de diferenças a serem pagas, em fase de liquidação. Eis a fundamentação do acórdão que consta do e-doc. 46:

“Com relação ao Tema n. 5 do STF, entendo não ser o caso de se exercer o juízo de retratação nos moldes previstos no atual Código de Processo Civil, do conteúdo do v. acórdão de fls. 182/186 (e fls. 210/215, em complementação), uma vez que os valores deverão ainda ser apurados em liquidação de sentença e com observância do decidido no RE n. 561.836/RN. 
Isto é, de rigor a manutenção do v. acórdão porque o v. acórdão exequendo é omisso sobre o quantum debeatur (quantia devida à parte autora), já que a apuração dos prejuízos causados à parte autora em decorrência da conversão de seus vencimentos em URV depende da realização de liquidação, momento apropriado para observar o decidido em repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 561.836/RN) (...) Nesse sentido, temos que, em razão do decidido em repercussão geral no Recurso Extraordinário 561.836/RN pelo C. Supremo Tribunal Federal, somente ocorrerá a compensação com eventuais aumentos concedidos a posteriori caso eles se deem em razão da reestruturação nas remunerações das carreiras, não podendo estase confundir com simples reajustes ou revisões salariais. A reestruturação, ademais, deve corrigir a defasagem da remuneração, em valores superiores aos devidos relativos a URV, nos termos do decidido em AgRg no AgRg nos EDcl no Recurso Especial n.º 1.304.027/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18/04/2013, DJe de 24/04/2013 (precedente que serviu de subsídio ao posicionamento firmado no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN) (...) Ora, não bastando a mera reestruturação para o estabelecimento do termo final do quanto devido, uma vez que deve vir acompanhada de correção da defasagem da remuneração em valores superiores aos devidos relativos a URV, somente em liquidação de sentença é que poderá se apurar se as mencionadas leis complementares bastaram para suprir o aludido déficit, e se, de fato, resultaram na regularização das perdas oriundas da inflação quando da conversão dos salários para URV, adotando critério mais benéfico do que o trazido nos incisos do art. 22 da Lei n. 8.880/94. A legislação acostada aos autos, por si só, não comprova cabalmente a inexistência de defasagem. Sendo assim, considerando o excerto acima destacado, para um efetivo cumprimento do julgado colegiado, pressupõe-se, no mínimo, realização da liquidação. 
Deve, pois, ser mantido o julgado do apelo que respeita integralmente o decidido no julgado STF n. 561.836/RN, vejamos relevante excerto que se coaduna com o Tema repetitivo n. 5/STF: “A Lei Federal nº 8880/94 é de aplicação compulsória aos Estados e Municípios, inclusive quanto aos vencimentos dos respectivos servidores, não havendo falar em eventual ofensa ao princípio federativo ... No que se refere às diferenças decorrentes da conversão pleiteada, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não haverá compensação com reajustes futuros de natureza jurídica diversa (REsp nº 1101726-SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura). E muito embora as diferenças devidas pela incorreção da conversão salarial não sejam compensáveis com reajustes futuros, eventual resíduo cessará por ocasião da fixação de novo padrão de vencimentos para os servidores. É o que, também, já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal ...” (vide fls. 212/213).”

7. Nesse sentido, foi atendido o que pleiteado no recurso extraordinário do Estado de São Paulo, razão pela qual o apelo perdeu o objeto, no particular.

8. No tocante à atualização monetária, o apelo tampouco tem condições de prosseguir, tendo em vista que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STF, consolidada no Tema RG nº 810.

9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator